Tribunal: TJMT
Processo: 0000703-68.2016.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000703-68.2016.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARL HEINRICH WOLFGANG GUSTAV SCHMIDT - CPF: 274.917.811-87 (EMBARGANTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), ANKE SCHMIDT - CPF: 696.992.911-68 (EMBARGANTE), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), WILSON SIERRA - CPF: 174.444.469-20 (EMBARGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), ANKE SCHMIDT - CPF: 696.992.911-68 (EMBARGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), KARL HEINRICH WOLFGANG GUSTAV SCHMIDT - CPF: 274.917.811-87 (EMBARGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), WILSON SIERRA - CPF: 174.444.469-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por WILSON SIERRA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0000703-68.2016.8.11.0007 na ação de Ressarcimento por Danos Materiais onde litiga com ANKE SCHMIDT e KARL HEINRICH WOLFGANG GUSTAV SCHMIDT; processo que tramita originalmente perante a 6a Vara de Alta Floresta.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 43483485 o colegiado por maioria proveu o recurso da parte requerida.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 45127981 que consiste a omissão, que o Autor-Embargado, antes de ajuizar a presente demanda, firmou acordo com o instituto cristalino no qual reconheceu a ausência de qualquer responsabilidade do adquirente da área (aqui, Embargante) sobre as astreintes em alusão. Isso consta na cláusula 9a da avença firmada entre aquelas partes, em outro processo; quanto ao julgamento do recurso do Requerido-Embargante, apesar do reconhecimento da litigância de má-fé do Autor-Embargado, conforme pretendido no apelo, houve, com a devida vênia, omissão no julgamento de dois pedidos expressos no recurso de apelação interposto pelo Embargante, estando ambos relacionados à integral aplicação do art. 81 do CPC.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 46420467).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

O relatório apresentado traduz os limites do recurso. Estão presentes, em relação a ambos os recursos, os requisitos da admissibilidade recursal, isto é, a tempestividade e o prévio preparo.

E, ingressando na análise dos mesmos, em que pesem os argumentos trazidos pelas partes recorrentes, segundo vejo os pontos controvertidos da ação proposta e, sobretudo os limites dos recursos, não vejo qualquer dose de dificuldade jurídica para, aplicando o direito ao fato, chegar a uma conclusão lógica. Isto em relação a ambos os recursos, como, a seguir, passo a analisá-los separadamente em face de serem distintas as pretensões recursais.

Do recurso do Autor - Não vejo como albergar direito do autor em pretender recebimento da multa que desembolsou em favor do Instituto Ecológico Cristalino, na transação feita com esta, para por fim as demandas, Códigos 7248 (ação de reintegração de posse), 11.099 (autos de atentado), 25243, 28373, 37612, 50976 e 107695(estas decorrentes da execução das ‘atreientes’ constantes em despacho liminar).

O primeiro caso a ser enfrentado neste feito é que não se trata de solidariedade e, sobretudo porque, a rigor do artigo 265 do CC, esta não se presume, deve vir da vontade das partes ou de previsão legal a respeito da situação contratual existente entre as partes.

No caso em apreço, embora rotulando de ação de indenização por danos materiais, o pretendido é verdadeira ação de regresso, conforme prescrito pelo artigo 934 do Código Civil.

‘Art. 934 – Aquele que ressarcir o dano de outrem pode haver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu absoluta ou relativamente incapaz. (grifei).

Nesta toada, para que o apelado fosse obrigado a efetuar o pagamento, indispensável que este, por dolo ou culpa, tenha causado dano ao apelante, o que não se configura no caso objeto deste recurso.

Deve ser visto, inicialmente, que analisando o contrato de compra e venda avençada entre as partes litigantes, em nenhum momento consta de que o adquirente/requerido seria responsável pelo pagamento daquela multa existente em processo diverso e no qual não foi parte. O processo em questão, como já registrado anteriormente, de identificação n. 7248, tinha como partes tão somente o vendedor/apelante e Instituto Ecológico Cristalino.

O ponto trazido pelo autor de que, quando da celebração do negócio, o requerido recebeu toda documentação e que nada mais poderia reclamar, com certeza, diz respeito ao imóvel em si e não em situação estranha e desconhecido por parte do réu, isto é, a existência de pendência em relação à ‘astreintes’ por descumprimento de decisão judicial por parte do vendedor. Esta situação, no caso, deveria estar identificada expressamente naquele pacto contratual.

Para a utilização da ação de regresso, indispensável à existência de convenção das partes ou previsão legal, o que não se constata no caso em apreciação.

Desta maneira, não praticou o requerido/apelado qualquer ato ilícito. Quem, em verdade o praticou foi o autor/apelante. Foi este que foi condenado ao pagamento das ‘astreintes’.

Não se mostra razoável impor ao requerido/apelado na obrigação de pagar as ‘astreintes’ a partir do momento em que adquiriu a posse do imóvel em questão, quanto resta perfeitamente identificado que, neste aspecto, não adentrou naquela lide (ação de reintegração de posse) entre o autor e o Instituto Ecológico Cristalino, nem como litisconsorte, nem como assistente, sendo um terceiro estranho no ninho.

Verifica-se, portanto, no caso em apreciação que não houve o pacto a respeito desta obrigação e, sabido que o contrato faz lei entre as partes. Nesta toada, ninguém está obrigado a reparar dano patrimonial se não cometeu qualquer ato ilícito, nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, que adota a teoria da culpa a ser fracionada em dolo (intenção de cometer o ato ilícito) e a culpa no sentido estrito (negligência, imprudência, imperícia), o que não está configurado na espécie.

Outro fator importante que deve ser visto é que em direito vige o aspecto de que ninguém está obrigado a fazer coisas impossíveis.

No caso em comento, a rigor do despacho que cominou o apelado ao pagamento das ‘astreintes’, é datado de 04/10/2002. O contrato entre o autor (apelante) e requerido (apelado) em relação à compra e venda dos imóveis, se deu em data de 06/03/2009.

Não pode, por conseqüência, ser o requerido/apelado condenado a pagar as ‘astreintes’ a partir desta data e até quando do acordo feito entre o autor e o Instituto Ecológico Cristalino, somente feito, 2.287 dias por um aspecto que deve também ser levado em conta. O requerido, no caso, não tinha condições e estava privado de manifestar naquela ação de reintegração de posse e, por conseqüência, não podia terminar com a demanda. E, em verdade, se as demandas entre o autor e o Instituto Ecológico Cristalino somente terminaram por acordo deste com o autor, não teve, sequer, anuência do requerido quando da concretização daquela transação, como bem está constante da petição firmada por advogado de ambos e constante dos termos daquele acordo. (de fls. 56/59).

A única ciência que teve o requerido, em relação a esta situação foi, a rigor da decisão de fls. 139/143, no processo Código 107695 (execução das ‘astreintes’ que, em relação à última parcela, não efetuasse o pagamento ao autor e sim a depositasse em juízo. Em verdade, o autor/apelante vendeu coisa litigiosa e até seria ineficaz ao Instituto Ecológico Cristalino esta situação, se saísse vencedor daquela ação possessória e que terminou pelo acordo, conforme já tratado linhas acima, a rigor do artigo 42 do CPC/72, vigente à época e cuja substancia aplica-se no caso em comento.

Como dito. Quando da aquisição daquela propriedade, não tinha o requerido WILSON SIERRA condições de cumprir com a obrigação do autor KARL HEINRICH WOLFANG GUSTAV SCHIMIDT, não podia intervir naquela ação, não firmou contrato a respeito desta obrigação e, desta forma, quer pelo ‘pacta sunt servanda’ e, de igual forma pelo ‘nemo tenetur ad impossibilia’ (ninguém está obrigado a coisas impossíveis), não há como tributar ao pagamento das ‘astreintes’ a partir da aquisição daquele bem litigioso.

Certo é que o autor é quem deu causa porque, vendendo um bem litigioso, não tratou de, de imediato, resolver a pendência em relação ao Instituto Ecológico Cristalino.

A demora não foi por culpa do requerido, não sendo parte naquelas ações, não poderia fazer qualquer acordo. E, se o atraso na solução do problema jurídico se deu por culpa do autor, não podendo exigir do requerido cumprimento desta e sendo impossível, não pode ele responder pelo pagamento das ‘astreintes’ pelo simples fato de ter adquirido aquela propriedade em estado de litigiosidade.

Na vida cotidiana não há prêmios nem castigos e tão somente conseqüências de nossos atos. Ora, se o autor, quando da venda da posse em favor do requerido, não se dispôs de fazer o acordo com o Instituto Cristalino, deixando o feito rolar por mais 2.287 (dois mil, duzentos e oitenta e sete) dias, foi por sua conta e risco e, desta forma, não há como aferir culpa do réu e, por conseqüência lógica, este não tem que indenizar a inércia do autor

Na sempre atual lição de Miguel Reale,

“aos olhos do homem comum o Direito é lei e ordem, isto é, um conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência social graças ao estabelecimento de limites à ação de cada um de seus membros.” (in Lições Preliminares de Direito. Saraiva, 19a ed., São Paulo, 1991, pp 1/2).

Conclui-se, portanto, que a decisão de piso esta escorreita, não havendo como este sodalício mato-grossense modificá-la.

Do recurso do requerido – Afirma o autor em grau recursal que o autor, ao propor esta demanda, está litigando de má fé e, desta forma, violando o prescrito nos artigos 80 e seus incisos, devendo esta situação ser reconhecida pelo tribunal e, de conseqüência, na aplicação da penalidade prescrita no artigo 81, todos do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o que o judiciário, em face da manutenção da sentença, apenas não abraçou a tese de que, com a entrega da posse ao requerido, este passaria a ser responsável pelo pagamento das ‘astreintes’.

Nesta situação fática, controvertida esta situação de fato, não poderia o autor ser privado do direito de petição, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal – princípio inafastável da jurisdição. Este princípio consagra uma garantia constitucional dos direitos subjetivos do cidadão.

Certo é que, não deve ser utilizado como meio de litigância de má fé. Tanto é verdade que os dispositivos legais já citados linhas acima, conferem a aplicação da litigância de má fé, de ofício ou a requerimento da parte.

Mas, no caso em tela, a questão, segundo vejo e segundo o registrado na pretensão inicial e contrariado nos termos da contestação apresentada, não se vislumbrou que o autor tenha infringido o disposto nos incisos I a VI, do Código de Processo Civil e, sobretudo, não detectando dolo intencional do autor desta ação.

A litigância de má-fé se configura quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A eleição dessas circunstâncias decorre das obrigações anteriormente explicitadas pelas próprias normas de processo civil que exigem da parte o dever de expor os fatos conforme a verdade; proceder com lealdade e boa-fé; não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento; não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito e cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.

Dessa forma, qualquer conduta que ultrapasse esse limite será considerada temerária e implicará nas conseqüências previstas Lei Processual Civil, que autoriza o juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenar o litigante de má-fé ao pagamento de multa, cujo valor está prescrito no artigo 891 do vigente diploma processual.

Portanto, sem dolo especifico e a questão tratada, em verdade, se viu de grande complexidade, levando, ainda, em consideração outros aspectos dos autos (tratativas através de emails), esta exigência fundamental não está cumprida e, desta forma, não há como impingir ao autor a pecha de litigância de má fé.

A propósito do assunto já posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘Entende o STJ que o art. 17 do CPC (hoje 80), ao definir os contornos dos atos que justifiquem a aplicação da pena por litigância de má fé, pressupõe dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestação de conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservando o dever de proceder com lealdade. (Recurso Especial n. 418.242-PB, Relator Ministro CASTRO FILHO, DJU de 05/08/2002, p. 337, às notas do Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil, THEOTONIO NEGRÃO e OUTRO, 41a. Edição, pag. 141)’.

‘A aplicação de penalidades por litigância de má fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente reconhecidos. (Recurso Especial n. 906.269, Relator Ministro GOMES DE BARROS, dju DE 29/10/07, às notas do Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil, THEOTONIO NEGRÃO e OUTRO, 41a. Edição’, pag. 141)’.

No mesmo sentido.

‘Litiga de má fé aquele que intencionalmente e conscientemente incide nas hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, ou seja, aquele que é movido por dolo, que manifesta a intenção dirigida à produção de determinado resultado. A litigância de má fé caracteriza-se, portando, pelo abuso do direito de postular em juízo. (TRT, 18 RORsum0010159. 91.2019.18.0201, Relator MARIO SÉRGIO BOTTAZZO, 3a. Turma, em 17/03/2020, fonte Google)’.

Soçobra, nos termos da fundamentação acima, a pretensão recursal do requerido.

CONCLUSÃO – Com as considerações acima, conheço de ambos os recursos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO.

Já fixado em grau máximo, não há como reajustar os honorários advocatícios.

É como voto.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020